Tribunal: TJSP
Processo: 2332345-38.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Alexandre Batista Alves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. PRETENSÃO DE AMPLIAÇÃO DA CONSTRIÇÃO PARA OUTROS BENS. IMPOSSIBILIDADE. Ausência de avaliação do imóvel já penhorado que impede aferir a suficiência da garantia para a satisfação do crédito exequendo. Necessidade de prévia avaliação do bem antes da análise de eventual reforço de penhora, nos termos dos arts. 851, II, e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. PRETENSÃO DE AMPLIAÇÃO DA CONSTRIÇÃO PARA OUTROS BENS. IMPOSSIBILIDADE. Ausência de avaliação do imóvel já penhorado que impede aferir a suficiência da garantia para a satisfação do crédito exequendo. Necessidade de prévia avaliação do bem antes da análise de eventual reforço de penhora, nos termos dos arts. 851, II, e 874, II, do CPC. Inexistência de elementos concretos que indiquem que o valor do débito supera o do bem constrito. Manutenção da decisão quanto ao indeferimento da penhora de outros imóveis. Recurso que, todavia, comporta parcial provimento para autorizar o bloqueio de ativos financeiros pelo sistema Sisbajud, na modalidade de repetição programada ("teimosinha"). Medida que não se confunde com reforço de penhora, constituindo mecanismo voltado à localização de numerário em contas de titularidade dos executados. Prioridade do dinheiro na ordem legal de penhora, nos termos do art. 835 do CPC. Execução que se processa no interesse do credor. Precedentes. Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente provido.